Tribunal: TJDFT
Processo: 0040261-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. EFETIVADA. REQUERIMENTO DO RÉU. NESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Não há necessidade de nova intimação da parte, na hipótese em que esta é cadastrada no sistema como parceiro eletrônico do TJDFT, sendo todas as intimações realizadas consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Diante da inércia da parte por prazo superior a trinta dias, após intimada pessoalmente, via sistema, na forma exigida pela lei processual, correta a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, III e §1o do CPC.
4. A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III do CPC, prescinde de requerimento ou autorização do réu quando não angularizada a relação jurídica processual.
5. Recurso conhecido e improvido.